Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718212-76.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MENDES APELADO: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JOÃO BATISTA DE SOUZA MENDES em face de sentença de ID 76850736 que indeferiu a petição inicial. Analisando os autos, observo que a procuração juntada no ID 76850730 não serve para representação processual, pois proferida decisão entendendo por sua irregularidade e sentença mantendo tal entendimento. Como a matéria não foi impugnação, a questão está preclusa e nova procuração deve ser apresentada Ademais, o apelante só fundamenta seu recurso quanto à gratuidade de justiça, não trazendo qualquer fundamentação sobre as demais causas que motivaram o indeferimento da inicial; portanto, não há nas razões do recurso, fundamentação para o pedido de anulação da sentença e prosseguimento do feito. Assim, intime-se o autor apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias para (i) regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração ou substabelecimento, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil; e (ii) se manifestar acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por ausência de fundamentação, Após, venham conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025 13:46:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador